Tribunal: TCU
Processo: 030.875/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5984/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Arley Machado Scarpelli, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, não obstante a manifestação da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, peça 5, ratificada pelo corpo diretivo, peça 6, e pelo Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU, peça 7, pesquisa à Central de Informações do Registro Civil (CRC) demonstrou que o aposentado faleceu em 5/3/2023; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de aposentadoria de Arley Machado Scarpelli (Ato 67716/2019); b) informar ao órgão que o presente Acórdão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.875/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Arley Machado Scarpelli (XXX.248.096-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.